Tribunal: TJMT
Processo: 1045895-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045895-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANDER PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 981.510.961-87 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JANDER PEREIRA VASCONCELOS (APELANTE), H. D. L. V. - CPF: 102.687.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA GERTRUDES DE LARA - CPF: 013.167.121-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1045895-94.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Espólio de Jander Pereira Vasconcelos.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DO GENITOR – DEPÓSITO JUDICIAL – BENEFICIÁRIA MENOR – LEVANTAMENTO DE VALOR PELA GENITORA – POSSIBILIDADE – ADMINISTRADORA DOS BENS DA MENOR – ART. 1.698 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES OU MÁ ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES C. STJ – EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.

“1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.658.645/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 10.10.2017).”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1045895-94.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Espólio de Jander Pereira Vasconcelos.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Jander Ferreira Vasconcelos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT movida contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. II e art. 925, ambos do CPC, determinando, em consonância com o parecer ministerial, que a cota parte da menor incapaz permaneça na Conta Única Judicial, até posterior deliberação do juízo, mediante demonstração da incapacidade financeira da genitora em prover a infante e a real necessidade do levantamento para utilização em proveito e interesse da mesma. Por fim, autorizou a expedição de alvará em favor do advogado referente aos honorários advocatícios.

Inconformada, a parte recorrente aduz, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, ao acolher parecer do Ministério Público e extinguir de plano, sem oportunizar a demonstração da necessidade dos valores, cerceando o seu direito. Alega que nos termos do art. 1.689, do CC., os pais, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos, bem como são autorizados a administrá-los. Segue afirmando que a menor é a única filha do falecido e possui uma vida totalmente singela, não havendo indícios de eventual conflito de interesses entre a menor e a sua mãe.

Aduz que a genitora está cadastrada no CAD. ÚNICO, do Governo Federal, comprovando que a família é composta apenas pela filha menor, Heloísa e que não possuem outra renda, vivendo do programa “Bolsa Família”, com o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. Residem em casa propiciada pelo programa de habitação familiar da Caixa Econômica, em casa popular, com o pagamento de mensalidade no valor de R$79,31. Assevera ter demonstrado a situação de miserabilidade, comprovando ainda os gastos com materiais escolares da menor no importe de R$ 319,42, bem como despesas com gás de cozinha, medicamentos, internet, vestuário, higiene pessoal, e despesas básicas. Menciona que o valor a ser levantado pela menor é de R$ 12.496,83, já descontados os honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma integral da r. sentença, para que seja autorizada a expedição de alvará de valor integral da indenização DPVAT, no importe de R$12.496,83 em favor da menor H.D.L.V., representada pela genitora Juliana Gertudes de Lara. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido anterior, que seja autorizado o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor indenizatório, correspondente à R$ 6.248,41, ficando depositado o remanescente na conta judicial, a fim de garantir melhor qualidade de vida.

A Procuradoria Geral de Justiça, através de parecer da lavrada Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo
provimento
do recurso (id. 170463187).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1045895-94.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Espólio de Jander Pereira Vasconcelos.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jander Pereira Vasconcelos ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT em face de acidente de trânsito ocorrido em 16.08.2018.
Durante o curso processual, sobreveio a informação de que o autor faleceu, deixando como única herdeira/beneficiária, Heloísa de Lara Vasconcelos, menor impúbere, representada pela genitora Juliana Gertrudes de Lara.

Após a regular tramitação processual, o d. magistrado proferiu sentença condenando a seguradora ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), referente à indenização do seguro DPVAT, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) – id. 166739969.

Uma vez realizado o depósito da condenação (id. 166739987), a parte autora postulou pela expedição do alvará judicial para levantamento integral do montante (id. 166739989).

O Ministério Público manifestou, todavia, pelo indeferimento do pedido, haja vista que não restou demonstrada a destinação do dinheiro e a real necessidade da incapaz em fazer uso desse valor ou a utilização em proveito dos seus próprios interesses, bem como a total incapacidade financeira da genitora em contribuir com a subsistência dela (id. 166739996).

Na sequência, o d. magistrado prolatou a decisão:

“
Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC.

Acolho o parecer ministerial no id.112105553 , devendo a cota parte do incapaz permanecer em conta única judicial, até posterior liberação deste juízo, mediante a demonstração da incapacidade financeira do(a) genitor(a) em prover o menor e real necessidade do levantamento para utilização em proveito e interesse do mesmo.

Fica desde já autorizada a expedição do ALVARÁ em favor do advogado referentes aos honorários advocatícios.
” (id. 166739998).

Irresignada, a parte recorre postulando a reforma integral da r. sentença, para que seja autorizada a expedição de alvará do valor integral da indenização DPVAT, no montante de R$ 12.496,83 em favor da menor H.D.L.V., representada pela genitora Juliana Gertudes de Lara. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido anterior, que seja autorizado o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor indenizatório, correspondente à R$ 6.248,41, ficando depositado o remanescente na conta judicial, a fim de garantir melhor qualidade de vida à menor (id. 166740000).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

Cinge-se a controvérsia na análise da autorização para levantamento da quantia depositada em juízo em nome da menor, recebida a título de indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), face ao falecimento do seu genitor Jander Pereira Vasconcelos.

Nada obstante o nítido propósito de resguardar o patrimônio da menor H.D.L.V, analisando detidamente os autos, não é possível identificar qualquer indício capaz de afastar a idoneidade da genitora, a quem incumbe prover o sustento, a guarda e a educação da filha, nos termos dos artigos 1.566, inciso IV, e 1.696, ambos do CC.

Além disso, consoante dispõe o art. 1.689, incisos I e II, do C. Civil, compete aos pais, enquanto no exercício do poder familiar, o usufruto e administração do bens dos filhos menores sob a sua autoridade. Veja:

“"Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:

I - são usufrutuários dos bens dos filhos;

II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade".

Deste modo, sendo a genitora administradora dos bens da filha menor, não há impedimento para levantamento da indenização que lhe cabe, havendo presunção de que tais valores serão destinados às necessidades da menor, sendo certo que o impedimento somente pode ocorrer em caso de justo motivo, não vislumbrado dos autos.

A propósito, a d. Procuradora de Justiça bem observou a ausência de justo motivo que justifique o indeferimento dos valores em favor da menor, veja:

“
(...)
Analisando-se detidamente os autos, não é possível identificar justo motivo que justifique o indeferimento da liberação dos valores atinentes à cota parte da incapaz, uma vez que não há notícias de conflito de interesses entre a genitora e sua filha.

Aliás, a genitora comprovou que necessita do valor da indenização securitária para promover a melhora da qualidade de vida da filha, tendo em vista que somente recebe o Bolsa Família (id. 16674005), não possuindo outras fontes de venda.

Observa-se que, pelos comprovantes das despesas anexadas, que a família vive de maneira modesta (id. 166740003), sendo que a menor possui a despesa mais elevada, atinente aos materiais escolares, que totalizam o valor de R$320,00 (id. 166740003).

Diante disso, entendo admissível a possibilidade de liberação dos valores atinentes à incapaz, uma vez que está demonstrada a necessidade do montante para melhoria da qualidade de vida da menor, além de inexistir conflito de interesses entre a genitora e sua filha, de maneira que a gestão dos valores constitui uma consequência do exercício do poder familiar, conforme artigo 1.689, incisos I e II do Código Civil.

Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do presente recurso.”
(Parecer PGJ – id. 170463187).

Com isso, não se identifica justificativa concreta a impedir o acesso à quantia depositada em nome da menor, fruto da indenização paga pelo seguro.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO POR MENOR. VALOR. LEVANTAMENTO PELOS PAIS. CABIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização.

2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp 1658645/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 10.10.2017 - destaquei)

“
RECURSO ESPECIAL - SEGURO DE VIDA - BENEFICIÁRIO - MENOR IMPÚBERE - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELA GENITORA, À BEM DA FILHA - INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DA AUTORA.

1. Não se conhece da tese de afronta ao art. 535, II do CPC formulada genericamente, sem indicação do ponto relevante ao julgamento da causa supostamente omitido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 284/STF, ante a deficiência nas razões recursais.

2. Tese de violação aos artigos 1.753 e 1.691 do Código Civil. Conteúdo normativo de dispositivos que não foram alvo de discussão nas instâncias ordinárias. Ausência de prequestionamento a impedir a admissão do recurso especial. Súmulas ns. 282 e 356 do STF.

3. Salvo justo motivo concretamente visualizado, a negativa de levantamento de valores depositados em juízo, a título de indenização securitária devida a beneficiária menor impúbere representada por sua genitora, ofende o disposto no art. 1.689, I e II, do CC/2002, sobretudo quando o objetivo da operação é propiciar a adequada gestão do patrimônio do incapaz e garantir-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento, medidas com as quais se efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, caput, da CF/88).

4. O poder familiar inclui, dentre outras obrigações, o dever de criação e educação dos filhos menores conforme dispõe, por exemplo, o artigo 1.634, I, do Código Civil, além das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5. No caso dos autos, não há notícia acerca de eventual conflito de interesses entre a menor e sua genitora, nem mesmo discussão quanto à correção do exercício do poder familiar, daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição a mãe, titular do poder familiar, de dispor dos valores recebidos por menor de idade
.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp n. 1.131.594/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, j. 18/4/2013 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência Pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – BENEFICIÁRIO MENOR – SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETENÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM CONTA ÚNICA JUDICIAL ATÉ A MAIORIDADE CIVIL – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR PELA GENITORA DO MENOR – PRESUNÇÃO DE QUE O QUANTUM SERÁ DIRECIONADO PARA A ALIMENTAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E LAZER DO INFANTE
– HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Diante do dever de assistência aos filhos menores e inexistindo motivo capaz de ensejar a restrição do poder familiar da genitora no caso em apreço, não se mostra razoável que a apelante continue sendo privada de usufruir da verba indenizatória pleiteada, que tem como finalidade precípua prover o bem-estar e o seu pleno desenvolvimen
to.

2. A decisão de primeiro grau, na verdade, impede que a genitora utilize o dinheiro para manutenção da subsistência de seu filho, sobretudo considerando-se a presunção de que o quantum será direcionado para alimentação, saúde, educação e lazer da menor
.

3. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado , sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.
”

(RAC n.o 1032946-38.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 08.07.2020 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALVARÁ JUDICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEPOSITADA EM CONTA DE TITULARIDADE DE MENOR.
1. Ausência de qualquer indício capaz de afastar a idoneidade dos genitores, a quem incumbe prover o sustento, a guarda e a educação dos filhos, nos termos dos artigos 1.566, inciso IV, e 1.696, ambos do CC. 2. Incidência do artigo 1.689 do CC. Segundo a jurisprudência do STJ, "os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização" (AgInt no REsp n. 1.658.645/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 24/10/2017)
. 3. Comprovação de que o veículo segurado que deu origem à indenização foi pago pelo genitor. RECURSO PROVIDO, A FIM DE DEFERIR O PEDIDO DE LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR.
(RAC no 50187256420228210019, 1a Câmara Especial Cível, Rel. Des. Leandro Figueira Martins, J. 19.06.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em consonância com o parecer Ministerial, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para determinar o levantamento dos valores a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT em favor da parte autora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023